Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-31.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012543-31.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (APELANTE), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – ACESSO AO SISTEMA PJE – INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE OPERAÇÃO “
MATA-MATA
” – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

Uma vez não verificado que o crédito, objeto dos autos, é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida, não há falar em operação “mata-mata” e novação de dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
BANCO DO BRASIL
que julgou improcedente os Embargos Monitórios, e, via de consequência julgou procedente a monitória, condenando o apelante pagar a importância de R$ 456.442,74 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. Foi condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Os Embargos de Declaração foram rejeitados e mantida a sentença.

Preliminarmente o apelante defende ausência de intimação da decisão que determinou a produção e especificação de provas; que a decisão foi publicada aos 28/09/2.022 e o prazo findaria no dia 05/10/2.022, o sistema anunciou o decurso do prazo, contudo, ao consultar o sistema FAZ SEDEP, não foi localizada a intimação.

Explica que
fora aberto um chamado perante o suporte do prefalado sistema que informou que a intimação não continha o nome dos advogados do réu, sendo a intimação realizada tão somente para o advogado da parte autora. Segue anexo a abertura do chamado via WhatsApp, bem como o e-mail de confirmação do erro do sistema.

Nesse cenário, afirma que teve apenas a oportunidade de apresentar embargos monitórios e que não tiveram suas alegações corroboradas pelas provas que iria produzir na fase de dilação probatória.

Requer a nulidade da sentença com a reabertura da fase de instrução probatório.

No mérito, defende restou demonstrando que as negociações se tratam de operação “
mata-mata
”, de modo que houve novação da dívida.

Adiante suscita excesso de execução, ao argumento de que a capitalização diária não pode prevalecer,
se as taxas de juros são identificadas contratualmente apenas na forma mensal e anual, como no caso em estudo. Denota-se a onerosidade excessiva, sobretudo pela insuficiência de informações no contrato, devendo ser afastada a capitalização diária de juros.

Almeja que os juros os juros em evidência adequados à média praticada pelo exequente para a operação financeira, qual seja, 1,84% a.m e 24,50 a.a, sem capitalização diária.

Nestes termos almeja o provimento do recurso e reforma da sentença, com a procedência dos Embargos à Monitória.

Contrarrazões pela rejeição da preliminar; no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS)

Em síntese, o apelante defende ausência de intimação da decisão que determinou a produção e especificação de provas; que a decisão foi publicada aos 28/09/2.022 e o prazo findaria no dia 05/10/2.022, o sistema anunciou o decurso do prazo, contudo, ao consultar o sistema FAZ SEDEP, não foi localizada a intimação.

A magistrada sentenciante enfrentou a matéria nos Embargos de Declaração, da seguinte forma:

“A parte embargante/requerida comparece aos autos e alega existência de erro na sua intimação para a especificação de provas.

Diferentemente do alegado pela parte ré, não há nos autos nenhuma certidão da srª Gestora noticiando a intimação, tão somente, da parte autora/embargada para a especificação de provas.

A decisão foi assinada e publicada no dia 26/09/2022; o próprio sistema informa o decurso de prazo para ambas as partes em 05/10/2022, porém em 05/10/2022, a parte credora/embargada se manifestou nos autos (id. 96943839).

E mais, a sentença de mérito foi prolatada e publicada somente no dia 24/04/2023, ou seja: há mais de seis meses da publicação e intimação das partes para a especificação de provas.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença e reabertura de prazo para a especificação de provas. Indefiro o pedido no id. 177855878.”.

Pois bem.

Ne petição de id. 170719272, também nas razões recursais, demonstrou, através de informação do sistema do FAZ SEDEP, sistema pela qual os advogados recebem as publicações, de que a intimação não continha o nome dos advogados do réu, ora apelado.

Todavia, verifica-se o advogado tomou ciência da decisão, através de acesso ao Pje aos 28/09/2.022, findando aos 05/10/2.022; vejamos:

“Decisão (17457305)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

Diário Eletrônico (26/09/2022 12:39:02)

O sistema registrou ciência em 28/09/2022 00:00:00

Prazo: 5 dias”.

Conquanto o advogado alegue que não se pode verificar acesso através da aba de “acesso de terceiros”, é certo que o (s) advogado (s) habilitado (s) não tem seu registro de acesso naquela aba, por não se tratar de terceiros, mas, sim, como ocorreu, através de registro do sistema de acesso.

A “certidão” lançada no dia 06 de outubro 2.022, que anuncia o decurso do prazo, se trata de andamento automático do Pje e não da secretaria.

Nesse cenário, verificada o acesso ao Pje e ciência da decisão, não há falar em ausência de intimação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do § 6º. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.” (TJ-MT 10312560820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

Se não bastasse, não restou cumprida a determinação prevista §8º., do 269 do CPC, de que
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. ”.

Embora tenha peticionado posteriormente (id. 117855878) ao decurso do prazo e sentença, não apresentou o ato, ou seja, especificação das provas, nem mesmo nas razões recursais.

Ante todo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
BANCO DO BRASIL
que julgou improcedente os Embargos Monitórios, e, via de consequência julgou procedente a monitória, condenando o apelante pagar a importância de R$ 456.442,74 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. Foi condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Os Embargos de Declaração foram rejeitados e mantida a sentença.

Pois bem.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“...No caso dos autos, restou incontroversa a celebração entre as partes da cédula rural pignoratícia, com prazo de vencimento, após adotivos, para o dia 07/08/2019, cujo objeto era o desenvolvimento de atividade agropecuária.

No caso, verifica-se que a parte embargante não negou a assinatura lançada na cédula e nem a regularidade de sua emissão, limitando-se a afirmar que houve novação da dívida, não havendo, contudo, nenhum início de prova documental que pudesse indicar a efetiva existência da novação.

Ora, vê-se que a negociação é de considerável valor, de modo que não se mostra crível que tenha ocorrido a alegada novação sem nenhum instrumento contratual ou resgate da cédula rural pignoratícia.

Assim não há falar em inexistência ou inexigibilidade do título.

Nesse contexto, não desconstituída a cártula e nem comprovada sua quitação, é devido o pagamento do título emitido.

Registra-se, ainda, que o embargante/requerido em momento algum questiona as cláusulas do título que instrui a exordial.

E mais, instado a especificar as provas que pretendia produzir, ele, embargante, quedou-se inerte.

No que toca a alegação de excesso de cobrança, digo que não se pode acolher tal assertiva na medida em que a parte requerida não conseguiu comprová-la.

Ressalta-se que recai sobre ele o ônus de sua comprovação da alegação em testilha já que se trata de elemento impeditivo do direito alegado pela parte autora, consoante expressa dicção do art. 373, II, do CPC, "in verbis":

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt").

Neste contexto, ao propor a monitória, que se destina a buscar uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial, instruiu a autora a petição inicial com os títulos prescritos, cumprindo assim, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de processo Civil, ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Como alhures mencionado, ao demandado/embargante incumbia trazer aos autos, conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No entanto, quedou-se inerte, não apresentando qualquer prova robusta e efetiva que assegurasse, mesmo que por presunção, algum elemento de convicção.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

In verbis

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOL. I, ED. FORENSE, 18ª ED. PAG. 421)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos monitórios e, via da consequência,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória. Condeno o embargante a pagar ao embargado a importância de R$ 456.442,74 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. Condeno, ainda, o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, não havendo pagamento do débito, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito. ”.

Não há falar em novação, uma vez que, o crédito, objeto dos autos é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida.

A esse respeito
mutatis mutandis
:

“AÇÃO COBRANÇA. PRESTAÇÃO SERVIÇOS. CONFECÇÃO DE MÓVEIS. AUSÊNCIA NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. - Não se desincumbido a parte Requerida de provar o pagamento da dívida a que se obrigou, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, é procedente o pedido da ação de cobrança - A novação é uma operação que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária - O acordo realizado pelas partes que consiste em mero parcelamento da dívida decorrente da cobrança relativa às obrigações do contrato entabulado entre as partes, não representa novação.” (TJ-MG - AC: 00059455820158130210, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Ademais, a Ação de Execução mencionada pelo apelante nos Embargos à Monitória não tem qualquer ligação; lá se trata de Cédula de Crédito Bancário firmada posteriormente em 2.018, tendo como parte principal devedora Vila Rica Automóveis Ltda., sendo o apelante apenas avalista, o que nada relação com o presente caso.

No que tange a tese de excesso, conquanto a sentença seja omissão, não há óbice à sua apreciação, nos termos do artigo 1.013 §3, III, do CPC.

Pois bem. Quando o réu alegar cobrança de quantia superior à devida, deverá, de pronto, apresentar o valor que entende correto.

A respeito:

“APELAÇÃO cível – embargos à MONITÓRIA – rejeição liminar. 1. Inépcia da inicial – Não reconhecimento – Documentos juntados hábeis a instruir o procedimento. 2. Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Em embargos à ação monitória, quando o réu alegar excesso de cobrança, deve demonstrar, de imediato, o valor que entende correto – Aplicação no caso do disposto no art. 702, §§ 2º e 3º do CPC – Rejeição liminar dos embargos – Sentença mantida – Prejudicada a análise das demais questões. 3. Honorários advocatícios – Majoração – Art. 85, § 11, do CPC.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0003343-76.2018.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 15.05.2019)

Nos Embargos à Monitória, o apelante alegou abusividade da capitalização diária e a abusividade dos juros remuneratórios, apontando o percentual que entende adequado de 1,84% a.m. e 24,50% a.a., sem capitalização diária.

Foi juntado cálculo no valor de R$ 350.872,47.

Ocorre que, no instrumento há cláusula expressa, “dos encargos financeiros”, constando expressamente a taxa de juros incidente e a capitalização mensal.

Embora a parte indique valores mensal e anuais, não comprovou, através de extrato de consulta oficial do Banco Central, qual os juros médios praticados a época para o tipo de operação e a discrepância, para fins provocar alteração; também não se mostra abusiva a pactuação de capitalização mensal.

Não há, portanto, que falar em excesso.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023